Tribunal: STF
Processo: RHC 115948
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. QUADRILHA. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA A MESMA DECISÃO. IDENTIDADE DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE DO WRIT. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o entendimento firmado por esta Corte no sentido de não admitir habeas corpus que veicule mesma a causa de pedir e pedido formulado em recurso interposto (e apreciado) contra o mesmo decisum. 



    II – A análise da alegação de insuficiência de prova para a condenação e do pedido de desclassificação do crime demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    III – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.